Tribunal: TJMT
Processo: 1046263-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046263-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS PEDROSO DE FIGUEIREDO - CPF: 571.938.191-00 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046263-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046263-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luis Pedroso de Figueiredo

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinou o refaturamento da fatura objeto da cobrança e improcedente o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais. A parte autora recorre pretendendo o recebimento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se há falha na prestação de serviço pela suspensão indevida do serviço ocasionada pela cobrança objeto da discussão; e

(ii) saber se é cabível condenação por danos morais em razão da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprovou licitude da cobrança realizada de forma administrativa.

A falha na prestação do serviço, que ocasionou a suspensão do serviço essencial, extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do serviço, aliada à necessidade de ajuizamento de demanda judicial para buscar o refaturamento da cobrança, enseja compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 37;

Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6o, 14 e 42;

Código de Processo Civil, artigo 373, II;

Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Código Civil, artigo 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697; TJMT, Conclusão no 1, Primeira Turma Recursal, DJe 01.10.2024; TJMT, RI no 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046263-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046263-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luis Pedroso de Figueiredo

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Luis Pedroso de Figueiredo
.

Ação
: Obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais e pedido de liminar.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença: (Id.
317802388
): julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o refaturamento da cobrança gerada em maio de 2025 e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e de restituição em dobro.

Recurso Cível Inominado (Id.

317802393
): o recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização extrapatrimonial.

Contrarrazões
(Id. 317802396
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046263-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046263-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luis Pedroso de Figueiredo

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Luis Pedroso de Figueiredo
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

A parte autora alega que, em maio de 2025, foi surpreendida com o envio de fatura no valor de R$ 2.299,18, com consumo apurado de 117 m3, valor que destoa completamente da média histórica de consumo.

Afirma que efetuou o parcelamento da dívida, todavia, em virtude dessa cobrança abusiva, o fornecimento de água foi suspenso entre os dias 01/07/2025 e 04/07/2025.

O autor informa, ainda, que somente após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau o serviço foi restabelecido.

Pugna, com fundamento na falha na prestação de serviço e no abalo à dignidade, pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária de água nega a ocorrência de qualquer suspensão, alegando que, quando sua equipe técnica compareceu ao local para cumprimento da liminar, o fornecimento de água estava ativo e que não há qualquer registro ou evidência concreta de interrupção nos seus sistemas operacionais.

Aduz, ainda, que a ausência de corte, de negativação e de outros desdobramentos concretos impede o reconhecimento de dano moral.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que a média histórica de consumo da parte autora é de 32 m3, contudo, o registro no mês objeto da insurgência é de 117m2.

À luz dos documentos analisados, a responsabilidade da concessionária de água e esgoto por danos decorrentes de falha na prestação de serviço deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há controvérsia acerca do erro cometido pela concessionária, que culminou, inclusive, no termo de confissão de dívida assinado pelo consumidor e no refaturamento, visando a restabelecer os serviços.

A conduta da recorrida extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direito básico do consumidor e gerando constrangimentos que caracterizam dano moral
“in re ipsa”
.

Assim, como a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da suspensão.

Desta feita, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrente foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe-lhe desconforto, aflição, transtornos e desembolsos não previstos, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, indo muito além de meros aborrecimentos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
.

No que tange ao valor, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito de indenização por danos morais, arbitrando-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1o, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito do recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/
2025